Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002349-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): GILMAR BIZERRA DOS SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GILMAR BIZERRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (Código 274247), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante afirma que: 1) “a vítima manifestou sua intenção em não ter mais as medidas de proteção e ainda revelou o seu desejo de ver o paciente em liberdade, situações que demonstram que ela não se sente ameaçada por ele”; 2) a decisão constritiva “se afigura mais gravosa do que a decorrente de eventual condenação”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 34094470), com documentos (ID 34094471/ID 34094475).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada em 6.1.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] indispensável a prisão preventiva para a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, haja vista que o flagrado agrediu a vítima batendo a cabeça dessa várias vezes contra o solo, a qual acabou desmaiando, bem como a vítima só foi socorrida após a filha de 10 anos ligar para a outra filha da vítima, Sra. Leticia Karol Cebalho, informando que a genitora se encontrava desmaiada devido as agressões praticadas pelo genitor, o que indica que pode ter sido agredida mesmo depois de ter desmaiado.
Ademais, consta do relato da filha da ofendida, Letícia Karol, que estava socorrendo a sua genitora, momento em que o acusado ainda tentou agredir novamente a Sra. Marilene, bem como a depoente Letícia, o que revela dolo intenso na prática do fato delitivo. [...]
Por fim, conforme acima exposto, no âmbito da Lei maria da Penha, a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em detrimento da liberdade do agente. [...]
Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de Gilmar Bezerra dos Santos, já qualificado nos autos e, nos termos dos arts. 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juiz de Direito - Sistema Primus – Código 34094474)
Na data de 28.1.2020, o Juízo singular revogou as medidas protetivas nestes termos:
“Atenta aos autos, constata-se que a vítima informou que não possui mais interesse nas medidas protetivas fixadas em seu favor.
É sabido que as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, que visa evitar a ocorrência de novas violações dos direitos humanos das vítimas e ante a informação prestada pela vítima à fl. 08, não resta alternativa senão revogar as medidas protetivas de urgência deferidas nestes autos.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil e, REVOGO as medidas protetivas deferidas.” (Marcos André da Silva, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 274246).
Em 10.2.2020, indeferiu pedido revogatório por entender que “a Defesa do autuado não apresentou qualquer fato novo que justifique a reapreciação da decisão que decretou a prisão cautelar do autuado” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 274247 – ID 34094474).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Marilene Cebalho dos Santos, ao considerar a gravidade do delito [paciente teria agredido sua companheira “batendo a cabeça várias vezes contra o solo”, na presença da filha de 10 (dez) anos de idade].
Todavia, inexiste descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida.
Ademais, a impetração está instruída com Certidão subscrita pelo gestor judiciário Luiz Flavio dos Reis Lemes, na qual consta que a vítima [Marilene Cebalho dos Santos] compareceu à Secretaria da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste e pediu “a extinção e arquivamento do feito”, mesmo “advertida das consequências da extinção das medidas protetivas” (ID 34094474).
A vítima também compareceu à 2a Defensoria Pública do Núcleo de Mirassol D’Oeste e declarou que “a situação ocorrida é isolada” (ID 34094474).
A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o delito, visto que o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), está segregado há 42 (quarenta e dois) dias e o crime é apenado com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
A prisão cautelar, em crimes praticados no ambiente doméstico, deve ser decretada excepcionalmente, em especial quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida (TJMT, NU 1017193-67.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.12.2019).
Nesse quadro, não se verifica perigo à sua integridade física da vítima a justificar a manutenção da custódia cautelar, sobretudo ao se considerar que o juiz da causa revogou as medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade ao paciente, nos termos do art. 316 do CPP.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO